Tribunal: TJDFT
Processo: 0744666-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744666-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 172861276): “Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Anote-se. ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. Alega a autora, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, tendo se submetido a uma cirurgia bariátrica 25/02/2021, na qual resultou na perda de aproximadamente 42Kg. Aduz que a perda de peso acarretou “quadro clínico de mamas com ptose devido a combinação da perda de volume, lipodistrofia em braços, coxas, região glútea, região axilar somado a flacidez cutânea significante promovendo assaduras devido ao atrito constante nas axilas, excesso de pele abdominal associada a excesso de pele em púbis, apresenta também queixas de cunho psicólogo relacionadas ao quadro, como crises de depressão, ansiedade, dificuldade na higienização diária em áreas acometidas”. Prossegue narrando que o médico que lhe assiste indicou uma cirurgia reparadora da mama, ao fim de dar continuidade ao tratamento. Juntou laudos de cirurgião plástico, psicólogo e psiquiatra a fim de demonstrar sua atual situação de saúde e que o procedimento requerido se trata da continuidade do tratamento contra a obesidade, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (CID E66.8). Informa que “solicitou a autorização e o custeio integral dos procedimentos reparadores junto ao plano de saúde (solicitação no 80834426). Na oportunidade, a autorização foi parcial e os procedimentos de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores foram negados sob os frágeis argumentos de ausência de cobertura contratual e não previsão expressa no rol de procedimentos da ANS”. Pugna, assim, em sede antecipatória, a determinação para que a requerida autorize o procedimento. No mérito, além da confirmação da medida requer a condenação da ré em R$ 5.000,00 por danos morais. É o breve relato. Decido. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, os laudos médicos juntados revelam a necessidade das cirurgias, tendo o médico informado que o procedimento é de natureza “não estética” e decorre da perda de peso após a cirurgia bariátrica. Vale frisar que, conforme já decidiu o STJ em situação semelhante à da autora, nos casos de perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica é uma continuidade do primeiro tratamento, não podendo ser considerada uma cirurgia meramente estética. (STJ. 3a Turma. REsp 1757938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019). Ademais, o tema 1069 foi julgado para considerar a cirurgia plástica como decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Dessa forma, entendo presente a probabilidade do direito autoral. Quanto ao risco de dano, este se percebe pelos relatórios médicos, que afirma que a manutenção do excesso de pele vem dificultando a saúde física e mental da autora de forma inconteste. Logo, o risco de dano é evidente. Quanto à irreversibilidade da medida, eventual malogro da autora ensejará na cobrança do procedimento por parte da requerida, inexistindo risco quanto a este ponto. Gizadas estas considerações, e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para determinar à ré, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, que autorize a realização de todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo de ID 172326880 , a ser realizado em rede credenciada, por profissional vinculado ao plano de saúde, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor das cirurgias, a ser demonstrada pela parte autora. (...)”. Em suas razões, a requerida/agravante defende, em síntese, que “(...) no presente caso não se evidencia os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, eis que não demonstrado a probabilidade do direito da recorrente e o perigo de dano. (...)”. Sustenta que o laudo apresentado não deve ser acatado pelo MM. Juízo a quo, “(...) tendo em vista o interesse no médico assistente em realizar os procedimentos, visando o cunho pecuniário sobre o trabalho desenvolvido, (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da agravante no que remete ao não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar concedida no feito de origem. Nesse sentido, de acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos principais, verifica-se que a parte autora, ora agravada, apresentou laudos médicos emitidos não apenas por cirurgiões plásticos, mas também por psiquiatras e psicólogos, de forma que se afastam os argumentos da ora agravante em relação à alegada suspeição dos Laudos emitidos. Em sentido contrário, afere-se que os mencionados laudos demonstram a probabilidade do direito da parte autora/agravada. Afinal, o Tema Repetitivo 1.069 do STJ consignou que “(...) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (...)”. Com efeito, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) os laudos médicos juntados revelam a necessidade das cirurgias, tendo o médico informado que o procedimento é de natureza “não estética” e decorre da perda de peso após a cirurgia bariátrica. Vale frisar que, conforme já decidiu o STJ em situação semelhante à da autora, nos casos de perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica é uma continuidade do primeiro tratamento, não podendo ser considerada uma cirurgia meramente estética. (STJ. 3a Turma. REsp 1757938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019). Ademais, o tema 1069 foi julgado para considerar a cirurgia plástica como decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (...)”. Por fim, nota-se que a r. Decisão impugnada indicou também a presença do perigo de dano na hipótese de ausência de tratamento da agravada, indicando que a manutenção do excesso de pele vem dificultando a saúde física e mental da autora. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora